Tribunal: STF
Processo: HC 202299
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de latrocínio, receptação, adulteração de sinal identificador de veículo automotor, posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. (arts. 14 e 16 da Lei 10.826/2003). Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Não se conhece de habeas corpus empregado para o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial inadmitido pelo Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Precedentes. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Maurício de Oliveira, em causa própria, contra decisão monocrática do Ministro Rogerio Schietti Cruz do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do AREsp 597.722/PR (evento 23, fls. 66-73).
    O Paciente foi condenado à pena definitiva de 72 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de latrocínio (art. 157, § 3º, II, do Código Penal), receptação (art. 180, caput, do Código Penal), adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311, caput, do Código Penal), posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (arts. 14 e 16 da Lei 10.826/2003). 
    Extraio do ato dito coator:
    “(...).
    Inicialmente, após atenta leitura das razões de recorrer aduzidas, constato a latente deficiência na fundamentação ali consignada. Não obstante as alegações apresentadas, o recorrente deixou de citar expressamente o dispositivo da legislação infraconstitucional supostamente violado pelo Tribunal a quo. Assim, descumprido requisito imprescindível para o conhecimento do recurso, a teor do enunciado sumular n. 284 do Supremo Tribunal Federal: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". 
    Ainda que assim não fosse, no que tange à desclassificação para o crime de homicídio, o Tribunal a quo confirmou a condenação dos réus pelo crime de latrocínio por entender que suas condutas ficaram devidamente comprovadas. Confira-se (fls. 1.871-1.874): 
    Inequívoco, portanto, que Carlos, Maurício e Marcelo foram à casa de Teomar para reaver o dinheiro que pagaram pelo fuzil, e, não havendo acerto, Maurício acabou por matar Teomar e, com o fito de assegurar a sua impunidade e de seus comparsas, executou Lidiane e Marli, levando consigo o fuzil, uma pistola e uma televisão para o fim de ressarcir-se da dívida de R$ 2.000,00. 
    […]
      De se ver tanto do interrogatório dos réus, especialmente de Maurício que foi empregada a violência contra as vítimas Teomar, Marli e Lidiane com a finalidade de assegurar a impunidade no crime praticado, bem como para assegurar a posse dos bens subtraídos. 
    De suma importância esclarecer que a casa das vítimas estava inteiramente remexida, com os guarda roupas abertos e as roupas jogadas no chão, numa ação típica de quem está procurando objetos de valor, consoante se verifica das fotografias n°s 20 a 22 do laudo de exame de local de mortes às fls. 326/372. Como bem observado pelo representante do Ministério Público no parecer de fls. 1545/1568: 
    Portanto, a autoria do crime de latrocínio imputado aos apelantes revela-se sobejamente comprovada em razão das circunstâncias que compõem o desenrolar da prática criminosa, informada pelos firmes e coerentes depoimentos das testemunhas, confissão de MAURÍCIO e demais elementos amealhados durante a persecução penal, quer judicial quer extrajudicial. Em suma, não há dúvida da suficiência probatória a dar respaldo à condenação, uma vez que os elementos de prova formam um todo coerente e logicamente encadeado, designativo da responsabilidade penal dos acusados MAURÍCIO DE OLIVEIRA, CARLOS AUGUSTO CARDOSO e MARCELO KLAUS CORRÊA PERUCI, a culminar em suas condenações pelo crime do artigo 157, §3°, segunda parte, do Código Penal. E, sendo assim, restando caracterizada a conduta tipificada no dispositivo penal em comento, não há que se falar em desclassificação desta para delito menos gravoso" (fl. 1561). Desta forma, não se tem dúvidas que se trata de roubo de cuja violência resultou na morte das vítimas, nos termos do que se tem estabelecido no art. 157, §3° do CP. 
    Pela leitura dos trechos acima transcritos, verifico que a Corte de origem, após toda a análise do conjunto fático-probatório amealhado aos autos, concluiu pela existência de elementos concretos, coesos e idôneos a ensejar a condenação do agravante pelo crime de latrocínio, sendo certo que apresentou fundamentação suficiente para alicerçar a condenação. 
    Dessa forma, para entender-se pela desclassificação, seria necessário o revolvimento de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, providência que, conforme cediço, é incabível na via do recurso especial, consoante o enunciado na Súmula n. 7 do STJ.
      (…)
    À vista do exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 253, parágrafo único, I, do RISTJ, não conheço do agravo em recurso especial interposto por Marcelo. E conheço dos agravos para, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 253, parágrafo único, II, "a", do RISTJ, não conhecer do recurso especial interposto por Maurício.”
    No presente writ, o impetrante alega, em síntese, nulidade do feito, porquanto ‘a competência para o julgamento é do Tribunal do Júri e não da Justiça Comum’. Sustenta desclassificação do delito de latrocínio para homicídio simples, visto que ‘os elementos probatórios estruturais da investigação preliminar indicavam não uma situação de perpetração de delito patrimonial com resultado morte, mas sim de crimes contra a vida’. Aduz exasperação indevida da pena. Requer, em medida liminar e no mérito, o reconhecimento da nulidade apontada com o encaminhamento da ação penal de origem ao Tribunal do Júri e, sucessivamente, o redimensionamento da pena.
    É o relatório. 
    Decido.
    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 
    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Como bem enfatizado pelo saudoso Ministro Teori Zavascki ‘o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído por outra ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é, em verdade, medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF’ (HC 122.275/SP, Rel. Min. Teori Zavascki) (destaquei). No mesmo sentido: HC 113.468/SP, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.346/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; HC 119.821/TO, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 122.381/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 170.518/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes; HC 173.084/SP, Rel. Min. Celso de Mello; HC 186.452/SP, Rel. Min. Edson Fachin; HC 185.088/CE, Rel. Min. Roberto Barroso. 
    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de habeas corpus supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE). 
    De resto, o agravo em recurso especial não foi conhecido sob o fundamento de que ‘seria necessário o revolvimento de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, providência que, conforme cediço, é incabível na via do recurso especial, consoante o enunciado na Súmula n. 7 do STJ.’ 
    Presente essa regra de julgamento, este Supremo Tribunal Federal tem rejeitado submeter, a seu escrutínio, a decisão do Superior Tribunal de Justiça quanto à inadmissibilidade do recurso especial. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo deste recurso de fundamentação vinculada. 
    Embora tal jurisprudência tenha se formado inicialmente no âmbito de julgamentos quanto à inadmissibilidade de recursos extraordinários sobre a matéria (AI 724.135-AgR/MS, Rel. Min. Joaquim Barbosa), foi também estendida ao habeas corpus (HC 112.130/MG, Rel. Min. Ayres Britto; e HC 99.174/SP, Rel. Min. Ayres Britto). 
    Nesse prisma, 'não se revela admissível a ação de habeas corpus, quando se pretende discutir os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante o E. Superior Tribunal de Justiça (HC 118.834/BA, Rel. Min. Dias Toffoli,; HC 106.468/RJ, Rel. Min. Celso de Mello,). No mesmo sentido, ‘É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o habeas corpus não se presta para rediscutir as decisões do Superior Tribunal de Justiça quanto à admissibilidade ou não do recurso especial e de seus incidentes’ (HC 137.758-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli). 
    Por fim, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 25 de maio de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora